Tribunal: TJMT
Processo: 1019039-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019039-51.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019039-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDIVAM SOFFA.
AGRAVADOS: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
Processo na origem: 1000556-79.2021.8.11.0094
Comarca de Tabaporã.
LIMINAR
Agravo de instrumento interposto por EDIVAM SOFFA de decisão que indeferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1000556-79.2021.8.11.0094) que EDIVAM SOFFA move contra UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
DECISÃO AGRAVADA (ID 67967848 - origem): indeferiu a tutela de urgência por meio da qual buscava compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear as despesas médicas e hospitalares, junto ao Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo/SP, referentes a nova internação desde 13/10/2021 até a sua alta médica definitiva, sem qualquer restrição para medicamentos, materiais, exames e procedimentos.
AGRAVO: EDIVAM SOFFA recorre e defende a possibilidade de as agravadas custearem as despesas médicas e hospitalares em hospital não credenciado. Argumenta que esta é a terceira de suas internações, que teve início no hospital local, porém teve que ser transferido em razão da gravidade do seu quadro, em virtude do COVID-19. Alega que em casos de urgência e emergência é possível o tratamento de um de seus beneficiários fora de sua rede de cobertura. Sustenta que, ao contrário da fundamentação da decisão agravada, a urgência do atendimento especializado em razão do estado de saúde do agravante foi comprovada por meio de relatório médico. Assevera que a transferência do agravante só ocorreu em razão de seu grave estado de saúde e da ausência de preparo do nosocômio local para o seu atendimento, e que o hospital onde o agravante encontra-se internado é credenciado e parceiro de negócio das agravadas. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para determinar que as agravadas efetuem, imediata e diretamente, o pagamento integral das contas médicas e hospitalares, vencidas e vincendas, ao menos da nova internação iniciada em 13/10/2021, até a sua alta médica definitiva, sem qualquer restrição a medicamentos, materiais, exames e procedimentos perante o hospital Sírio Libanês na Cidade de São Paulo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a existência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
O agravante narra que é conveniado à UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o plano de saúde coletivo empresarial, através de contrato no 0 279 241700000101 8.
Foi diagnosticado como portador de COVID-19 e hospitalizado em SINOP/MT no HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, já que o seu quadro logo após o diagnostico não lhe permitiu o tratamento domiciliar.
Com o decorrer dos dias, a doença se avançou de forma agressiva e desenvolveu para insuficiência renal e hemorragia estomacal como sequelas do COVID-19, de modo que o autor foi encaminhado para a UTI, necessitando ser tratado com o sistema exclusivo de ECMO, não disponível naquele nosocômio.
Em contato com a requerida Unimed Norte do Mato Grosso, foi informado que não havia hospital naquela localidade que disponibilizasse o procedimento ECMO, desse modo, necessária a sua transferência à outro estabelecimento, porém não havia nenhum dentro da rede credenciada na região que oferecesse o tratamento.
Em razão da gravidade do seu estado, sua família realizou pesquisas e encontrou no HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS o tratamento necessário e promoveu sua remoção para São Paulo.
Em 13/06/2021 o agravante deu entrada no Hospital Sírio Libanês e permaneceu na UTI, em estado gravíssimo, até 06/07/2021, sendo que além da ECMO foi necessária a realização de traqueostomia, e ao ser encaminhado ao quarto não tinha movimentação das pernas, fala, e apresentava dificuldade motora.
Depois da alta e novamente em Sinop, o autor teve novas complicações e necessitou ser novamente internado, com coágulos no pulmão, febre e alterações renais, em um hospital da capital, parte da rede conveniada, porém o tratamento ministrado não foi o adequado e o autor foi novamente removido para o HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, em 13.10.2021, onde se encontra até o momento.
O agravante ajuizou a demanda originária com o fito de compelir as agravadas a autorizar e custear as despesas médicas e hospitalares no Hospital Sírio Libanês, para onde foi transferido, porém o Juízo indeferiu o pleito antecipatório.
Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, restou demonstrado que o autor celebrou com a requerida um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, fato esse que não foi contestado pela agravada.
O autor, ora agravante, logrou demonstrar não somente a necessidade da internação em unidade de tratamento intensivo, mas também a urgência do tratamento, que não foi encontrado em hospitais da rede credenciada em sua cidade de origem ou mesmo em hospitais da região.
A urgência foi comprovada pelo Laudo Médico subscrito pelo profissional de saúde que o acompanha, conforme se verifica do documento juntado no ID 67777919 - origem.
Do mesmo modo, os outros laudos médicos demonstram o estado gravíssimo do autor e o risco de morte a que está sujeito, como tantos outros diagnosticados com a mesma enfermidade – COVID-19 e que tiveram complicações fatais.
Portanto, ainda que numa análise preliminar, é possível constatar o perigo de dano caso a autorização para a continuidade do tratamento seja postergada por mais tempo.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravante.
Isso posto, verificados, pelo menos em sede de cognição sumária, a possibilidade do direito e o perigo de dano, CONCEDE-SE PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, apenas para determinar que as empresas agravadas autorizem e custeiem todos os tratamentos prescritos ao agravante no período da atual internação, que teve início em 13.10.2021, até que seja possível a sua remoção/transferência para outro hospital da rede conveniada, sem que isso implique em comprometimento do seu estado de saúde, ou, caso não seja possível a sua remoção, até que receba alta.
Intimem-se as agravadas para cumprir a determinação e para, querendo, apresentar contraminuta.
Comunique-se o Juízo de origem.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6